Tribunal: TJDFT
Processo: 0716433-54.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. NULIDADE DA BUSCA VEICULAR E PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CELULAR PROVENIENTE DE ROUBO. APREENSÃO EM POSSE DO ACUSADO. REGULARIDADE NA AQUISIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENTE CIÊNCIA DA NATUREZA ILÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A busca pessoal/veicular é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Na hipótese de ser constatado, efetivamente, que o réu trafegava em alta velocidade e, após abordagem e vistoria no veículo, foram localizadas porções de substâncias entorpecentes, não há que se falar em nulidade da revista pessoal realizada. Preliminar rejeitada.
2. Incabível a alegação de ausência ou insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de receptação.
3. No crime de receptação (CP, art. 180), a prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem ou que tenha agido de forma culposa.
4. Sendo possível verificar, das circunstâncias envolvendo a apreensão do bem, que o acusado possuía clara ciência da origem criminosa do aparelho adquirido, incabível a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.